Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722732-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EVANIO BERNARDO DOS SANTOS APELADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALMERIO BARROS DA SILVA, ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ EVANIO BERNARDO DOS SANTOS contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos da ação de falência da sociedade empresária ASBIBOP - SERVIÇOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA. Inicialmente, a ação foi ajuizada por Almerio Barros da Silva, sócio da ASBIBOP, em desfavor do sócio José Evanio e objetivava a dissolução total da sociedade e sua liquidação. O juízo da 24a Vara Cível de Brasília declinou da competência e os autos foram redistribuídos para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília. Foi declarada a dissolução total da sociedade empresária e iniciada a fase de liquidação. O liquidante confessou a falência e os sócios não depositaram o valor do passivo. O juízo decretou a falência da ASBIBOP e nomeou administrador judicial, EXM Partners Assessoria Empresarial LTDA. Em suas razões (ID 40724225), o apelante alega que: 1) a ação de dissolução total de sociedade e de liquidação não é de competência do juiz da Vara de Falências e Concordatas; 2) “de acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, a competência para julgar a demanda de dissolução de sociedade é da vara especializada, cuja competência é absoluta em razão da matéria, o que não permite a reunião com a pretensão de prestação de contas, pois esta possui procedimento especial e é processada no juízo cível”; 3) a ação ajuizada é de dissolução total de sociedade e liquidação, não de falência; 4) o sócio Almerio não é insolvente e tem condições de arcar com as dívidas sociais; 5) os sócios e a pessoa jurídica têm personalidade jurídicas distintas e patrimônios próprios e não houve a “despersonificação” da pessoa jurídica; 6) em um mercado crescente, a empresa tem tradição e know how que poucos possuem e pode prosseguir no exercício da atividade e pagar suas dívidas. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da falência, por se tratar de ação de dissolução e liquidação da sociedade. Preparo recolhido (ID 40724231). Contrarrazões apresentadas por EXM Partners, nas quais suscita preliminar de não cabimento do recurso, por inadequação (ID 40724239). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficia pelo acolhimento da preliminar de não cabimento do recurso. Suscita, ainda, preliminar de intempestividade. No mérito, oficia pelo não provimento do recurso (ID 42762040). O apelante, embora intimado, não se manifestou sobre as preliminares (ID 43155993). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O processo no qual se decreta a falência é dividido em fases. Na primeira fase se analisa a situação patrimonial do empresário ou da sociedade empresária e, se o caso, é decretada a falência. Nessa hipótese, o processo não se encerra. Inicia-se a fase de arrecadação de bens do falido, realização de ativos e pagamento de credores. Embora alguns dispositivos da Lei 11.101/05 se refiram ao pronunciamento judicial que decreta a quebra como sentença (art. 99), a lei prevê que “da decisão que decreta a falência cabe agravo” (art. 100). A norma adotou, portanto, sistema recursal próprio, distinto do CPC. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Para isso, deve haver dúvida objetiva sobre a espécie recursal, que justifique a interposição incorreta. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019) (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)” – grifou-se No caso, o pronunciamento apenas decretou a falência e iniciou a fase de apuração de ativos. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, por expressa determinação legal. Todavia, o recorrente interpôs recurso inadequado: apelação. O equívoco é inescusável, pois não há dúvida sobre o recurso cabível. Não há fundada razão que justifique a interposição de apelação, pois os recursos, inclusive, têm ritos distintos. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. (...) 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021.)” – grifou-se Portanto, impõe-se a inadmissibilidade, diante do não cabimento de apelação para impugnar o pronunciamento judicial. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator